Tribunal: STF
Processo: RMS 25166
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: Concurso público: aprovação: não preenchimento de
requisitos para a investidura no cargo pretendido, conforme previsto
 no Edital 01/2004/STJ, de 26.2.2004 (diploma de conclusão de curso
superior): legalidade do ato da Administração, que recusou a posse e
 determinou a colocação do impetrante na última posição da lista dos
 aprovados, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos
demais aprovados no concurso e habilitados à posse: recurso em
mandado de segurança desprovido